Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso, as provas apresentadas pela candidata são robustas. Além disso, o laudo emitido pelo perito judicial atesta a sua condição de afrodescendente, de forma a preponderar a sua autodeclaração racial, permitindo o prosseguimento nas demais etapas do certame.
3. O Colegiado não é obrigado a examinar e afastar todos os argumentos apresentados no recurso, bastando a análise da matéria com fundamentação suficiente à elucidação da controvérsia.
4. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.